Tribunal: TJMT
Processo: 1010512-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010512-13.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DRa. FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA
PACIENTE(S): DANIEL DURÇO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DANIEL DURÇO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe 0000993-77.1999.811.0040 - Código 5492), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, I e IV, do CP – (fls. 133/135).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente foi preso por crime ocorrido no ano de 1999, a demonstrar ausência de contemporaneidade; 3) o paciente “possui trabalho lícito, endereço fixo na cidade de Colíder/MT há 20 anos, primariedade e bons antecedentes” e pertence ao “grupo de risco de contágio pelo coronavírus”, por possuir “65 (sessenta e cinco) anos de idade e fazer uso contínuo de medicamento para tratamento do coração”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 4/28), com documentos (fls. 29/179).
Relatos.
Em 3.8.1999, o juiz da causa decretou a prisão preventiva do paciente por ter cometido, em tese, homicídio qualificado pelo motivo torpe e dissimulação contra a vítima Antônio Rodrigues da Silva Neto (Sistema Primus - Código 5492 - decisão não disponibilizada).
Em 24.11.1999, determinou a citação do paciente por edital (Sistema Primus - Código 5492).
Em 23.7.2001, o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP.
Em 7.6.2021, o paciente foi preso na Comarca de Colíder/MT.
Em 11.6.2021, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nestes termos:
“O detido foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante dissimulação, conforme se apura dos elementos apurados nos presentes autos, o réu cometeu a conduta em razão da vítima não ter pago a quantia devida de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Para consumar a ação, o algoz foi até o estabelecimento comercial da vítima, pouco tempo depois de ter discutido com ela em relação a dívida, afirmando que havia uma ligação para ela em um orelhão próximo. Aproveitando-se da distração da vítima, quando se dirigia ao telefone, efetuou 08 (oito) disparos de arma de fogo, tendo a maioria atingindo-a pelas costas.
Após a conduta, o algoz entrou em seu veículo e se evadiu do local.
Após recebida a denúncia, foi tentada a citação do paciente no endereço declinado quando do seu interrogatório, entretanto a diligência restou infrutífera. Foram empreendidas várias diligências no decurso destes mais de 20 (vinte) anos objetivado localizar o acusado, sem êxito, até o cumprimento do mandado em 08 de junho de 2021, na Comarca de Colíder/MT. [...]
No presente caso, inconteste seu preenchimento, haja vista o crime, em questão, conter a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.
Importante destacar a ousadia, a periculosidade e a motivação do crime, uma simples inadimplência, e o fato de ter sido premeditado e cometido após atrair a vítima até próximo de um orelhão, quando a vítima, em tese, não poderia esperar o ocorrido. [...]
O réu foi denunciado por fatos graves, cometidos de forma brutal, e que abalaram a comunidade local, estampando-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Assim, revela-se a segregação antecipada como meio de assegurar não só a tranquilidade social, mas a ordem pública e a instrução processual, sendo que o crime em tese praticado pelo indiciado é dos que causam maior repulsa na sociedade.
Quanto à ausência de contemporaneidade registrada pela defesa, destaco que o réu permaneceu foragido por mais de 20 (vinte) anos, apenas sendo localizado quando do cumprimento do mandado de prisão, evidenciando o seu ímpeto de frustrar-se da aplicação da lei penal. [...]
A Defesa sustenta que o réu se quadra no grupo de risco de contágio pelo vírus do Covid-19, por se idoso (65 anos de idade) e passa por tratamento do coração, entretanto acostou aos autos, para comprovar a enfermidade do agente, prontuário e receituários médicos datados de 2017 e 2018, ou seja, de mais de três anos atrás.
O único receituário, datado deste ano, receita vitaminas e remédio para alergia (loratadina), estando comprovado, contemporaneamente, apenas a idade do acusado. [...]
Além disso, é acusado de crime praticado com violência.
Outrossim, pela idade do acusado, presume-se que este já foi vacinado contra o Covid-19 e/ou será vacinado, caso queira, por se encontrar segregado sob a custódia do Estado, fato que não impede a infecção pelo vírus, mas diminui a possibilidade de agravamento de eventual infecção.
Diante dos fatos supracitados, entendo que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados e do modus operandi utilizado.
Afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu ser primário, manter residência fixa e atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória veiculado pela defesa da denunciado Daniel Durço.” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – fls. 133/135)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a manutenção da custódia preventiva do paciente na garantia da ordem pública, diante da gravidade do homicídio [paciente teria simulado ligação em telefone público e alvejado a vítima com 8 (oito) disparos de arma de fogo, motivado por dívida no valor de R$400,00], bem como para assegurar a aplicação da lei penal, ao considerar que o paciente permaneceu foragido.
Todavia, a gravidade da conduta não justifica, em si, a segregação cautelar, visto que transcorrido extenso lapso temporal – mais de 20 (vinte) anos – entre a data do fato criminoso e a efetivação da prisão, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, a elidir o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC no 119009/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.11.2019).
Ademais, o paciente não citado pessoalmente, a evidenciar aparente desconhecimento da imputação.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018).
Frise-se que a impetração está instruída com traslado de declaração de trabalho do paciente como “diarista” no Sítio Barros, localizado no Município de Colíder, desde janeiro de 2020 (fls. 36); declaração do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social de Colíder subscrito em 28.11.2017 (fls. 41); declarações de idoneidade moral assinada por 5 (cinco) pessoas que residem naquele Município (fls. 34), bem como comprovante de endereço em seu nome (“Rua Rio Teles Pires, no 519, Setor Sul, Colíder/MT” - fls. 35).
Sob essa ótica, não se identifica ato comissivo ou omissivo do paciente que demonstre a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - [...] PACIENTE QUE LOGO APÓS O FATO MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO - DESAPARECIMENTO DO MOTIVO - SUFICIÊNCIAS DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita e se alistando como eleitor.” (TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.2.2020)
Logo, não persistem os fundamentos para segregação cautelar.
Não obstante, sopesada a residência em outro Município [Colíder] e o decurso de tempo da persecução penal, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, mediante termo de compromisso com condições impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO